Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-31.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000946-31.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANTONIO ALVES MOREIRA - CPF: 229.952.261-15 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES MOREIRA - CPF: 229.952.261-15 (APELADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO E DO AUTOR PROVIDO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº

1000946-31.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelantes
:
Antonio Alves Moreira e
Banco Bradesco S.A

Apelados
: os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO

–
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – CONTRATO JUNTADO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO – RECURSO DO BANCO PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº

1000946-31.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelantes
:
Antonio Alves Moreira e
Banco Bradesco S.A

Apelados
: os mesmos

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interposto contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizada por
Antonio Alves Moreira
em face do Banco Bradesco S.A., julgou procedente os pedidos para declarar a ilegalidade dos descontos do contrato n. 0123338476030, condenando ao banco na repetição de indébito de forma simples, e indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco sustenta o exercício regular do direito, uma vez que os descontos decorreram da pactuação do contrato de empréstimo consignado pactuado. Aduz sobre a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dano moral, e subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado.

De outra banda,
Antonio Alves Moreira
pleiteia a majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral, bem como a repetição de indébito na forma em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

Somente o autor apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso do banco (id 104391455).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº

1000946-31.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelantes
:
Antonio Alves Moreira e
Banco Bradesco S.A

Apelados
: os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que
Antonio Alves Moreira
moveu ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco Bradesco S.A, alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Pugnou pela restituição das parcelas pagas em dobro, além da condenação por dano moral.

O réu apresentou contestação (id. 104390485) asseverando a

regularidade dos descontos decorrentes do contrato de empréstimos. Em sede de impugnação, o autor aduziu a ausência do comprovante de disponibilização dos valores em sua conta bancária.

Diante disso, o d. magistrado julgou procedente os pedidos para declarar a ilegalidade dos descontos do contrato n. 0123338476030, condenando ao banco na repetição de indébito de forma simples, e indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Contra essa decisão, as partes recorrem.

Por questão de lógica procedimental, passo à análise conjunta dos recursos interpostos.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o banco comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela autora, juntamente com os documentos pessoais (id. 104390487).

E, apesar do autor sustentar que o banco não logrou
apresentar a autorização para a realização de descontos de seu benefício, bem como não disponibilizou os valores referentes ao contrato firmado, competia-lhe demonstrar documentalmente, através do extrato da conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados no contrato de empréstimo consignado n. 0123338476030, ônus do qual não se libertou.

Além disso,
o autor não impugnou os documentos apresentados pelo apelado na contestação, tampouco se insurgiu quanto a sua assinatura aposta no contrato.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado, para julgar improcedente a ação e condenar o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Diante da reforma da r. sentença com o afastamento da indenização a título de dano moral e da restituição dos valores, resta

prejudicada
a análise do

recurso
interposto pelo autor.

Posto isso, conheço do recurso aviado pelo banco e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de dezembro 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021